Tribunal: CARF
Processo: 10880.995413/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.995413/2011-12
RESOLUÇÃO
1002-000.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANNAHME SOLUÇÕES DE CONTROLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
- verifique a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo, mormente no que tange à prova de quitação de pagamentos dos
créditos relativos à operação de mútuo nos períodos-base objeto das compensações;
- confirme se as receitas que derem origem as retenções pleiteadas foram
oferecidas à tributação no respectivo período-base objeto das compensações, mediante exame
das contas e lançamentos contábeis que registraram a manutenção e utilização dos créditos de
origem na operação de mútuo;
- elabore Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/REC.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995413/2011-12
2
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação (Dcomp)
n° 14857.53154.310708.1.3.02-0499, n° 34625.09086.290808.1.3.02-7434, n°
08468.47071.311008.1.3.02-5090, n° 02694.63973.281108.1.3.02-4137 e n°
02465.73903.300908.1.3.02-0923, com cópias às fl. 42 a 70, por intermédio das
quais o contribuinte pretendeu compensar débitos diversos com suposto crédito
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no
montante de R$ 1.333.284,24 na data de transmissão, referente ao ano-
calendário 2007.
2.

Como resultado da análise foi proferido o Despacho
Decisório n° 013607956, em 02 de dezembro de 2011, às fl. 11 e 14 a 15, que
decidiu por reconhecer parcialmente o direito creditório, no montante de R$
236.482,46, para homologar a compensação declarada na Dcomp n° 14857...-
0499, homologar parcialmente a compensação declarada na Dcomp n° 34625...-
7434, e não homologar as compensações declaradas nas Dcomp n° 08468...-5090,
n° 02694...-4137 e n° 02465..-0923.
2.

Como resultado da análise foi proferido o Despacho
Decisório n° 916064621, em 01 de abril de 2011, às fl. 10 e 13 a 15, que decidiu
por não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as
compensações declaradas.
2.1.

Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na
Dcomp os seguintes créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2007:
imposto de renda retido na fonte (IRRF) de R$ 335.105,98, estimativas pagas no
montante de R$ 5.247.674,90 e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores no valor de R$ 1.327.531,33.
2.2

O
montante
de
estimativas
pagas
foi
validado
integralmente. Contudo, em relação ao IRRF foi confirmada apenas a retenção de
R$ 305.231,29 com base nas Dirf1 entregues pelas fontes pagadoras, e, no que se
refere às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, foi
validado o montante de R$ 260.604,252.
2.3

Assim, a somatória dos créditos validados foi de R$
5.813.510,44. Deduzindo-se este montante do imposto devido apurado na DIPJ
(R$ 5.577.027,98), determinou-se um saldo negativo de R$ 236.482,46, inferior ao
pretendido pelo contribuinte (R$ 1.333.284,24). Abaixo estão copiados os
demonstrativos de validação do IRRF e das estimativas compensadas:
(...)
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com
Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP
Período de apuração da
estimativa compensada
N° do Processo/N° da DCOMP
Valor da Estimativa com
pensa ca PER/ DCOMP
Valor confirmado Valor não confirmado
Justificativa
JUN/2007
13099.51500.310707.1.3.02-0656
400,311,85
260,604,25
139.707,60
DCOMP homologada parcialmente
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995413/2011-12
3
JUL/2007
13805.38571.310807.1.3.02-4311
784,895,44
0,00
784.895,44
DCOMP não liornologada
AGO/2007
1E111.60566,280907.1.3.02-4809
142,324,04
0,00
142.324,04
DCOMP não homologada
Total 1.327.531,33
260.604,25 1.066.927,08

3.

Cientificado da decisão em 17 de dezembro de 2011
conforme cópia do aviso de recebimento à fl. 12, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fl. 17 a 24, em 16 de janeiro de 2012,
instruída com os documentos às fl. 25 a 243, onde argumentou, em síntese, o que
segue:
3.1

necessidade de sobrestamento do processo - tendo em
vista que ainda não há decisão definitiva nos processos administrativos
anteriores,
n°
13804.000041/2003-43,
16306.000168/2008-
86,10880.958127/2009-51, 10880.913964/2010-95 e 10880.902909/2011-51, que
analisaram saldos negativos dos anos 2002 a 2005, respectivamente, e são
correlacionados a este, deve haver o sobrestamento do presente processo em
virtude haver possibilidade de decisão favorável naqueles. Além disso, nestes
processos os saldos negativos apontados como crédito foram glosados e as
compensações não foram homologadas, sendo lavrados autos de infração
cobrando o IRPJ estimado declarado. Então, caso reconheça a dívida apurado no
processo 16306.000168/2008-86, que está cobrando a estimativa de 2003, o
saldo negativo daquele ano não terá divergência alguma. Com isso, os demais
saldos negativos dos anos posteriores também não terão divergência pois o
problema de um ano reflete em todos os outros períodos;
3.2

existência do saldo negativo referente ao ano 2007,
composto por compensações realizadas em períodos anteriores. Caso não
entenda devido o sobrestamento, para uma análise correta do referido saldo
negativo é necessária a conexão dos processos antes mencionados;
3.3

existência do IRRF declarado - ao fazer a memória de
cálculo, o agente fiscal desconsiderou as informações de IRRF contidas na DIPJ (fl.
219). A diferença de IRRF considerada não comprovada (R$ 29.874,60)
corresponde ao valor do imposto retido pela empresa APV South América
Indústria e Comércio Ltda, decorrente de rendimentos recebidos pela impugnante
referente a contratos de mútuo firmado (cópias às fl. 71 a 73 e 74 a 76). Anexa
cópia das guias de recolhimento do IRRF pago pela empresa referida (fl. 77 a 79),
cuja somatória é de R$ 29.874,69.
3.4

Em 15 de julho de 2013 os autos foram encaminhados para
apreciação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São
Paulo - SP (fl. 244). Tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 453, de 2013, e
no art. 2° da Portaria RFB n° 1.006, de 2013, em 17 de dezembro de 2013 os autos
foram remetidos para esta DRJ/Recife para proceder o julgamento da lide (fl.
245).
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995413/2011-12
4
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-45.248, de 07 de março de 2014 (e-fls. 268), que recebeu a seguinte
ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DA LIDE.
Em vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente aos
processos com os quais a presente lide mantém relação de dependência, não há
qualquer óbice ao seu julgamento, sendo desnecessário o sobrestamento
pretendido.
SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi
liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não terá
havido o pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a
restituição/compensação. Não há que se falar em excedente de pagamento e,
por conseguinte, de existência de crédito, se este aquele nem ocorreu.
Promessa futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do direito
creditório.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. DIPJ E GUIAS DE RECOLHIMENTO DA
FONTE PAGADORA NÃO SERVEM COMO PROVA. AUSÊNCIA DE DIRF. AUSÊNCIA
DE INFORME DE RENDIMENTOS. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA. DEDUÇÃO
INDEVIDA.
Não é passível de dedução no ajuste anual valor de IRRF não comprovado. A DIPJ
tem caráter apenas informativo, devendo o contribuinte manter em boa guarda
os documentos que alicerçaram as informações nela contidas: no caso, o
documento necessário e suficiente é o informe de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora, não anexado aos autos. Guias de recolhimento da fonte
pagadora não servem como prova da retenção por não fazerem referência ao
contribuinte, ademais quando este não consta como beneficiário na Dirf
apresentada por aquela.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995413/2011-12
5
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 296), no qual, em
linhas gerais, apresenta os mesmos fundamentos constantes da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.

No que pertine à omissão ou incompletude das informações prestadas em DIRF ou
informes de rendimentos para comprovação do crédito de IRRF decorrente da operação de
mútuo, o entendimento desta 2a Turma Extraordinária, externado em julgados anteriores,
é no sentido de que não se pode imputar exclusivamente ao beneficiário dos rendimentos
a responsabilidade por eventual descumprimento de obrigação acessória da fonte
pagadora.
De outra parte, a falta de apresentação do informe de rendimentos não
necessariamente afasta o direito do sujeito passivo ao pretenso crédito nem invalida as
informações constantes dos documentos apresentados pelo Recorrente, eis que o crédito é
passível de comprovação por outros meios, conforme reza a Súmula CARF no 143:

Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

A este respeito, constato que foram colacionados aos autos: contrato de mútuo,
DIPJ e guias de recolhimento de IRRF em valores que coincidem com o total do crédito
pleiteado. Embora tais documentos não sirvam isoladamente para comprovação
inequívoca da operação de mútuo e do crédito pleiteado, configuram um princípio de
prova que pode, ou não, ser corroborado por outros documentos de origem na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte.

Assim, em princípio e em juízo de delibação, entende-
se que essa documentação confere plausibilidade às alegações recursais, no sentido de que
as retenções na fonte pleiteadas, incidentes sobre operação de mútuo, podem, de fato, ter
ocorrido de acordo com o relato do Recorrente. Face a essas considerações, e para que
seja possível a formação de juízo conclusivo sobre a matéria, é necessária a conversão do
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem elucide, mediante
investigação mais ampla, se os documentos colacionados, acrescidos de outros
eventualmente obtidos na investigação, respaldam a comprovação do crédito pretendido.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o Recorrente
para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo de
comprovar inequivocamente o direito postulado.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995413/2011-12
6

Diante do exposto, voto no sentido de remeter os
autos em diligência à Unidade de Origem, devendo o órgão administrativo: 1) verificar a
procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração contábil-fiscal do
sujeito passivo, mormente no que tange à prova de quitação de pagamentos dos créditos
relativos à operação de mútuo nos períodos-base objeto das compensações; 2) confirmar
se as receitas que derem origem as retenções pleiteadas foram oferecidas à tributação no
respectivo período-base objeto das compensações, mediante exame das contas e
lançamentos contábeis que registraram a manutenção e utilização dos créditos de origem
na operação de mútuo; 3) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado
da verificação; 4) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 341
DF CARF MF
Original